Tribunal: TJDFT
Processo: 0000442-79.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Homicídio qualificado: motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Provas. Decisão contrária às provas dos autos.
1 – A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos.
2 – A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - desde que fundada nas provas produzidas, não se qualifica como contrária à prova dos autos.
3 – Não havendo prova suficiente de que o réu foi o mandante do crime, é de se manter a decisão absolutória do conselho de sentença.
4 – Apelação não provida.